Tribunal: TJSP
Processo: 1001261-54.2022.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e erro material – Inocorrência – Prescrição - Questão devidamente explicitada no v. acórdão embargado - Caráter infringente -Necessidade da observação do disposto no artigo 1022, do Código de Processo Civil – Rejeição.